Tribunal: TJSP
Processo: 1006650-11.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. Comprovado nos autos que o encerramento do contrato se deu por acordo das partes, que deliberaram na oportunidade acerca dos valores devidos, dando plena e geral quitação acerca de todos os valores. Sentença mantida.

RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente a comprovação da má-fé da autora, não há que se falar na indenização

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. Comprovado nos autos que o encerramento do contrato se deu por acordo das partes, que deliberaram na oportunidade acerca dos valores devidos, dando plena e geral quitação acerca de todos os valores. Sentença mantida.

RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente a comprovação da má-fé da autora, não há que se falar na indenização pretendida.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000933315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1006650-11.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante/apelado CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VIA NORTE, é
apelado/apelante NATHÁLIA MENEZES DE PÁDUA ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente) E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO No 1006650-11.2017.8.26.0597
APELANTE/APELADA: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS VIA NORTE
APELADA/APELANTE: NATHÁLIA MENEZES DE PÁDUA ME
COMARCA: SERTÃOZINHO
Voto n° 51.414 (tv
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. Comprovado nos autos
que o encerramento do contrato se deu por acordo das partes, que
deliberaram na oportunidade acerca dos valores devidos, dando plena
e geral quitação acerca de todos os valores. Sentença mantida.
RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente a
comprovação da má-fé da autora, não há que se falar na indenização
pretendida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS VIA NORTE em face de NATHÁLIA MENEZES DE PÁDUA ME, em razão da
r. sentença a quo , que julgou improcedentes a ação monitória e a reconvenção,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, e condenar a ré ao pagamento
de custas e despesas processuais da reconvenção, e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor dado à reconvenção, ressalvada a gratuidade judiciária.1
Apela a Concessionária alegando que faz jus à indenização prevista no
artigo 940 do Código Civil, consistente no dobro do valor devidamente pago e não
ressalvado pela autora.2
A autora recorre sustentando que o Termo de Quitação apresentado
pela ré não se refere ao contrato ora cobrado, no mais discorre acerca de cláusulas
contratuais para a hipótese de rescisão da avença.3
Sobrevieram contrarrazões.4
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento devendo ser mantida r. sentença,
tal como lançada.
1 Fls. 237-238, de lavra da MM. Juíza Dra. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE, da 2a Cível da Comarca de
Sertãozinho, cujo relatório se adota.
2 Fls. 250-262.
3 Fls. 265-272.
4 Fls. 277-286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuidou-se de ação monitória ajuizada por NATHÁLIA MENEZES DE
PÁDUA -ME , objetivando a cobrança do valor de cento e oitenta e nova mil reais,
decorrentes de contrato firmado entre as partes, de prestação de serviços de pintura
em prédios da ré localizados nas rodovias, no período compreendido entre 1.8.2014
e 30.10.2014.
Relata a autora que deu início à prestação de serviço, tendo sido
emitida, inclusive, nota fiscal no valor de oito mil novecentos e cinquenta e três reais
e quatro centavos, contudo, o serviço foi interrompido por ato arbitrário da ré, que
dispensou todos os trabalhadores contratados e impediu a consecução do serviço,
sem pagamento dos valores devidos.
A ré, por sua vez, propôs reconvenção buscando fosse declarado
indevido o pagamento realizado à autora, bem como fosse ela condenada ao
pagamento do dobro do valor do indébito no importe de trinta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos.
Assim como decidiu a r. sentença, os pedidos não procedem.
Depreende-se dos autos que, logo no início da prestação dos serviços,
as partes acordaram o encerramento da avença, tendo sido discorrido acerca dos
valores pagos e devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo correspondência elaborada própria Concessionária:5
“Foi feita a medição dos serviços prestados, apurador no valor de
R$ 9.210,00 (nove mil, duzentos e dez reais), valor este que deverá
sofrer retenção do valor de ISS (2%), apurado no valor de R$
184,20 (cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), restando
líquido a receber pelos serviços o valor de R$ 9.025,80 (nove mil,
vinte e cinco reais, oitenta centavos).
Pelo Sr. Carlos foram identificados
os gastos pela desmobilização

antecipada,

envolvendo

o
valor
do
aluguel,
treinamentos,

transporte e uniformes, num valor total de R$ 8.274,00 (oito mil,
duzentos e setenta e quatro reais).”
Na sequência, as partes firmaram “Termo de Encerramento e Quitação
pelos Serviços Prestados por Nathália Menezes de Pádua ME para Vianorte S.A”, do
qual se extrai que a concessionária ficava obrigada ao pagamento do valor de
dezessete mil e trezentos reais, e a autora, por sua vez, dava “a mais ampla, geral e
irrevogável quitação relativa ao preço e demais obrigações pactuadas, para nunca
mais reclamar (...)” 6
Os documentos juntados aos autos contradizem a tese recursal da
autora, vez que, segundo a correspondência elaborada pela Concessionária, referia-
5 Fls. 145-146.
6 Fl. 151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se ao Contrato de Prestação de Serviços e outras Avenças no 1400-00/147, sendo este
o mesmo contrato acostado à inicial.8
Sem prejuízo, cumpre ressaltar que a autora não só deixa de comprovar
a prestação do serviço cobrado, como sustenta em sua inicial que o encerramento do
contrato se deu nos primeiros dias de prestação dos serviços.
Assim, não se desincumbindo a autora de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, imperiosa a manutenção da improcedência do pedido
inicial.
Igualmente improcedente a pretensão formulada em sede de
reconvenção.
Isto porque, a pretensão reconvinda baseia-se no artigo 940 do Código
Civil, contudo, deixa o reconvinte de comprovar eventual má-fé da autora, elemento
este essencial à incidência da indenização pretendida.
Logo, como decidiu a r. sentença a quo não há valores pendentes para
pagamento, sendo improcedentes os pedidos.
Igualmente mantida a condenação dos apelantes ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, que deverão ser acrescidos de 50%
do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, observado o limite legal, e ressalvada
7 Fl. 145-146.
8 Fls. 10-12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a gratuidade judiciária concedida em favor da autora.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento aos recursos de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)